Tribunal: TJDFT
Processo: 0712470-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa. A defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (ii) definir o regime inicial de cumprimento da pena; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação ao reconhecimento do tráfico privilegiado com base em ações penais em curso é ilegal, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1139). Assim, a existência de um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) rescindido pela prática do presente crima não impede a aplicação do benefício.
4. O réu preenche os requisitos exigidos pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, uma vez que é primário, não possui maus antecedentes e não há provas concretas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.
5. Considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida (21,58g de cocaína), bem como a ausência de outros elementos que indiquem habitualidade na prática criminosa, a fração de redução da pena deve ser fixada em 1/2 (metade).
6. Diante da pena final aplicada (2 anos e 6 meses de reclusão) e da primariedade do réu, o regime inicial adequado é o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
7. A circunstância judicial da conduta social foi valorada negativamente pelo cometimento do crime enquanto o réu estava em liberdade provisória, o que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, conforme o art. 44, III, e art. 77, II, ambos do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A mera existência de inquéritos ou ações penais em curso não impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1139).
2. Para aplicação do tráfico privilegiado, exige-se a comprovação cumulativa da primariedade, da ausência de maus antecedentes, da não dedicação a atividades criminosas e da não integração a organização criminosa.
3. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas para definir o percentual de redução da pena pelo tráfico privilegiado.
4. O cometimento de crime enquanto concedido ANPP justifica a valoração negativa da conduta social e pode obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 33, § 2o, alínea "c", e 44, III; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.977.027/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.08.2022; STJ, AgRg no HC no 848.766/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15.04.2024.